Tribunal: TJMT
Processo: 1002345-20.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002345-20.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SINVALDO DOS SANTOS - CPF: 778.055.771-53 (APELANTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3053-83 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002345-20.2017.8.11.0041

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO E DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – ÔNUS DA PROVA – CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO POR ASSOCIAÇÕES – BANCO DA TERRA – BANCO DO BRASIL – ASSOCIADOS – MUTUÁRIOS – FIADORES E PAGADORES – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a prova testemunhal se apresenta despicienda, lícito que a dispense, o que não configura cerceamento de defesa.

O credor apelado se desincumbiu da prova a título de desvencilhar o direito do autor apelante, seja quanto a existência do débito, firmado em escritura pública, seja no tocante a indenização por dano moral, porquanto, a toda evidência, diante da ausência de pagamento, o credor age no exercício regular do seu direito ao incluir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002345-20.2017.8.11.0041

APELANTE: SINVALDO DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA
REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Sinvaldo dos Santos
, de sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Decretação de Nulidade do Negócio Jurídico e de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais ajuizada contra o
Banco do Brasil S.A.
.

Argui em preliminar o cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado do feito. Em particular, anota que embora requerido, não lhe foi oportunizado a produção da prova testemunhal.

Sustenta a ilegalidade e abusividade da cobrança, sob o argumento de não ter pactuado o contrato de empréstimo nem mesmo ter recebido o valor cobrado.

Realça que não há prova do repasse do valor do empréstimo ou mesmo dos insumos e equipamentos que a instituição financeira alega ter fornecido.

Assevera que a inserção indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, autoriza a indenização por dano moral.

Requer o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para declarar a inexistência do débito e condenar o banco apelado em danos morais.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do i. Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, manifesta-se pela rejeição da preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. (id 156054727)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002345-20.2017.8.11.0041

VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante suscita a preliminar de cerceamento de defesa por não ter sido oportunizado a produção de prova testemunhal, que no seu entender, corroboraria com as matérias controvertidas, em particular, o desequilíbrio contratual e o descumprimento das obrigações pela instituição bancária.

Na hipótese, ao que se evidencia, o Juízo entendeu que os documentos colacionados por ambas as partes se mostraram suficientes à elucidação da controvérsia, de sorte que, se a prova testemunhal se apresenta despicienda, lícito que a dispense, o que não configura cerceamento de defesa.

Nesse sentido a orientação do Superior Tribunal de Justiça:
"Segundo jurisprudência do STJ, ao juiz, como destinatário da

prova, cabe indeferir as que entender impertinentes, sem que tal

implique cerceamento de defesa."
(AgInt no REsp 1670127/MT DJe de 07.05.2020 Rel. Min. Marco Buzzi).

Do mesmo modo:

“Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal, quando o tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento”
(AgRg no AREsp 333.547/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014).

Realça-se que, na hipótese, a pretensão repousa no reconhecimento da nulidade do negócio jurídico, consubstanciado na Cédula de Crédito Bancário, de modo que os documentos colacionados são suficientes ao deslinde da lide.

Nessas circunstâncias, não há que se falar que o julgamento antecipado configura cerceamento do direito de defesa.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

O recurso é de sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Decretação de Nulidade do Negócio Jurídico e de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Sinvaldo dos Santos contra o Banco do Brasil S.A..

Na hipótese, autor apelante, Sinvaldo dos Santos, narra que em meados de julho de 2000 foi assentado junto com outras famílias no Assentamento Capão das Antas, no município de Nossa Senhora do Livramento. Para tanto, diz na inicial, que firmou com o Banco do Brasil S.A., Nota de Crédito Rural para o fim de receber o valor de R$ 14.415,46
“como incentivo do Governo Federal para investir no lote rural por ele recebido”
.

Contudo, afirma que jamais recebeu qualquer valor a título de financiamento ou empréstimo do Banco do Brasil, nem mesmo autorizou ou assinou documento específico para abertura de conta corrente para o recebimento de financiamento, que ensejou a cobrança do débito no valor de R$ 27.658,94 e a consequente inclusão de seu nome na dívida ativa e no CADIN.

Pois bem. Conquanto a irresignação do autor em relação ao recebimento do crédito, não há controvérsia de que firmou o financiamento, porquanto, como registrado na inicial, o valor serviu de
“incentivo do Governo Federal para investir no lote rural por ele recebido no Assentamento Capão das Antas”
.

No caso, impôs-se a inversão do ônus da prova, conforme reconhecido por ocasião da sentença, para aplicação das regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor.

E assim estabelecido, o banco apelado se desincumbiu de demonstrar a relação jurídica que deu ensejo a cobrança e inscrição do nome do autor apelante em dívida ativa e no CADIN.

Embora o autor apelante sustente não ter recebido o valor contratado, nem mesmo ter aberto conta corrente em seu nome para o recebimento, não é o que se depreende do contrato firmado.

Com efeito, como já verificado, é possível aferir que houve a contratação de empréstimo, realizado por meio de
Escritura Pública de Compra e Venda do Imóvel, Contrato de Financiamento, Pacto Adjeto de Hipoteca
firmado entre os vendedores de uma área de terra rural (Waltercides Carlos Maçom e esposa) com a Associação dos Pequenos Trabalhadores Rurais União da Região de Mato Grosso, Associação dos Pequenos Trabalhadores Rurais Fortaleza da Região de Mato Grosso, Associação dos Pequenos Trabalhadores Rurais Flor da Serra da Região de Mato Grosso e Associação dos Remanescentes do Exodo Rural de Mato Grosso, tendo por intervenientes o Fundo de Terras e da Reforma Agrária – Banco da Terra, e o Banco do Brasil S.A., e como fiadores e garantidores solidários, os mutuários, dentre eles, o ora autor apelante.

Chama-se atenção para o fato de que, desde a assinatura do pacto, foi dado aos mutuários a posse e domínio dos imóveis, inclusive, ao que consta, o autor apelante se encontra na área até o presente.

Importante também o registro de que o valor total do financiamento foi distribuído entre as associações para pagamento de investimentos e despesas, sendo os mutuários, de forma proporcional, os responsáveis (fiadores e principais pagadores) pelo pagamento. Aliás, acerca do disposto no pacto, os mutuários tiveram ciência e anuíram. Nesse sentido:

“Os imóveis e a infra-estrutura básica objetos de financiamento serão destinados à(s) família(s) relacionada(s) e qualificada(s) na Proposta de Financiamento, formulada pelos MUTUÁRIOS, obedecendo às diretrizes e normas estabelecidas pelo BANCO DA TERRA e no Acordo de Cooperação, firmado entre o Conselho Curador do BANCO DA TERRA e o Estado de Mato Grosso,
cujas condições os MUTUÁRIOS declaram conhecer e aceitar
.”

Em particular, em relação ao recebimento do valor por cada um dos mutuários, chama atenção o disposto na
cláusula sétima “b”
do referido pacto, que assim estabelece:
“
o valor referente à realização da infra-estrutura básica será liberado em parcelas
na conta corrente dos MUTUÁRIOS
, com trânsito obrigatório pela conta vinculada ao financiamento, segundo o cronograma de desembolso previsto na Proposta de Financiamento ...”
.

Por seu turno, ao dispor sobre a forma de pagamento, a Cláusula Décima Primeira dispõe:
“FORMA DE PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO:
O valor financiado
de R$ 1.606.230,00 (HUM MILHÃO SEISCENTOS E SEIS MIL E DUZENTOS E TRINTA REAIS)
será pago pelos MUTUÁRIOS proporcionalmente
...”
.

Ou seja, o valor financiado serviu para beneficiar as famílias qualificadas na proposta de financiamento formulada pelos próprios mutuários. Não fosse isto, quando da assinatura do pacto pelos mutuários, havia a disposição expressa acerca da forma do recebimento do valor, vale dizer, em conta corrente, bem assim, a forma de pagamento.

Verdade é que o autor apelante, como afirmado por ele, se encontra no imóvel até os dias atuais, contudo, não trouxe qualquer prova do pagamento do financiamento, cujo pacto foi assinado pelos representantes das associações, bem como pelos mutuários beneficiários, dentre eles o ora autor apelante.

Nesse sentido, este e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPROCEDENTE - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PELA ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS – ASSOCIADOS – FIADORES - FORMALIZAÇÃO PERANTE A ASSOCIAÇÃO - NÃO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES - FIADOR E PRINCIPAL PAGADOR INSCRITO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA EXISTENTE E COMPROVADA - INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DEVIDO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – VÍCIO DA SIMULAÇÃO NÃO COMPROVADO – VALIDADE DO NEGÓCIO - AUSENCIA DE CONDUTA ILÍCITA DO BANCO – DANO MORAL INEXISTENTE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. “[...] Compete ao impugnante instruir o incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita com provas convincentes de que o impugnado tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o seu sustento, o que não se verifica na hipótese”. (Ap 13003/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017) [...]” Havendo a prova pericial do documento assinado pela apelante, em que se comprovou a veracidade da sua assinatura de próprio punho, não há margens de dúvida acerca do contrato efetivado. Na simulação há a divergência intencional entre a vontade e a declaração, com o intuito de enganar terceiros. E de todas as provas dos autos não é possível vislumbrar a simulação, tendo em vista que apesar das testemunhas mencionarem se tratar de uma proposta, tem-se que foram informadas que seria avaliada a proposta para aquisição de terras, e não foram esclarecedoras quanto a suposto engano ou fraude. Inexistindo motivos capazes de nulificar o contrato de compra e venda, porque não há qualquer indício de que simularam o negócio jurídico, bem como qualquer elemento que comprove vício de consentimento da apelante/autora, não há falar em simulação ou vício de consentimento na manifestação de vontade. Comprovada a existência da dívida e a ausência de pagamento por parte da autora, o credor age no exercício regular do seu direito ao incluir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes, não existindo qualquer ilegalidade na sua conduta. Os atos praticados no exercício regular de um direito afastam a caracterização do ato ilícito e eventuais consequências danosas deles advindos, não se podendo falar, portanto, em indenização por danos morais. Inexiste o dever de indenizar por parte do apelado porque ausente o ato ilícito, nexo causal e o dano perpetrado por parte do banco em detrimento da apelante/autora. Não há que se falar em repetição de indébito em dobro, já que demonstrada a existência da dívida, e ausência de má-fé do banco apelado (artigo 42 do CDC), sendo o ato lícito, na medida em que amparado pelo Código Civil e Código de Defesa do Consumidor. Havendo trabalho adicional do advogado da parte contrária, é de se majorar os honorários recursais.

(N.U 0014676-66.2008.8.11.0041, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 13/09/2017)

Nesse compasso, da análise dos autos e argumentos das partes, o apelado se desincumbiu da prova a título de desvencilhar o direito do apelante, seja quanto a existência do débito, seja no tocante a indenização por dano moral, porquanto, a toda evidência, diante da ausência de pagamento, o credor age no exercício regular do seu direito ao incluir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA PARCELADA – AUSENCIA DE NULIDADE E ABUSIVIDADE NA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ O VENCIMENTO ANTECIPADO DAS PARCELAS NO CASO DE INADIMPLEMENTO - DÍVIDA EXISTENTE E COMPROVADA - INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DEVIDO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – AUSENCIA DE CONDUTA ILÍCITA – ERRO NO VALOR DA DÍVIDA INSCRITA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – NÃO CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A existência de cláusula de vencimento antecipado da dívida, mesmo em contrato consumerista, não é, por si só, abusivo ou ilegal, desde que previamente acordado entre as partes, isso porque todas as informações foram prestadas previamente ao consumidor, inexistindo qualquer surpresa com relação à sua previsão. 2. Comprovada a existência da dívida e a ausência de pagamento por parte do autor, a credora age no exercício regular do seu direito ao incluir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes, não existindo qualquer ilegalidade na sua conduta. 3. “O simples erro no valor inscrito da dívida, em órgão de proteção ao crédito, não tem o condão de causar dano moral ao devedor, haja vista que não é o valor do débito que promove o dano moral ou o abalo de crédito, mas o registro indevido, que, no caso, não ocorreu, uma vez que a dívida existe, foi reconhecida pelo autor e comprovada, expressamente, pelo acórdão recorrido.” (REsp 831.162/ES, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2006, DJ 21/08/2006, p. 265)” (Ap 62211/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017)

Assim exposto, as razões do recurso não dão margem a reforma da r. sentença.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023